Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-96.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUERES. IMÓVEL PERTENCENTE A AMBAS AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DA LEI No 11.697/08 (LOJDF). COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, em razão da matéria, fundamentando que “esta matéria é afeta a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, onde ocorreu o divórcio e partilha dos bens (id. 238447306)”. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que tem como objetivo a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, por parte do Recorrido, após a separação de fato e a partilha dos bens. Assevera que se trata de pretensão de natureza indenizatória e patrimonial, que visa a recompor o desequilíbrio financeiro gerado pela fruição unilateral de um bem que pertenceu e ainda pertence, pro rata, a ambos os ex-cônjuges. Argumenta que não se discute o divórcio em si, que já foi devidamente homologado, nem a partilha dos bens, que já se operou, sendo a discussão apenas sobre os frutos civis de um bem, uma relação de direito obrigacional e real, e não de direito de família.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 78494966). Contrarrazões apresentadas (ID no 78494970).
3. O artigo 27 da Lei de Organização Judiciária aduz que: Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos.
4. Inexistindo a discussão de quaisquer das matérias afetas à competência da Vara de Família, previstas no artigo 27 da referida legislação, cabe à esfera cível a solução do litígio que busca a cobrança da dos alugueres advindos do uso de bem de propriedade comum.
5. Precedentes proferidos em Conflitos de Competência: (Acórdão 1437355, 07147701920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022). (Acórdão 992692, 07015315520168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017).
6. Logo, em se tratando exclusivamente de cobrança de alugueres, deve-se considerar que a competência dos juizados especiais cíveis é delimitada apenas pelo valor da causa, pela matéria nela debatida e pela qualidade das partes. Como regra, desde que o autor esteja inserido no âmbito do artigo 8o da Lei 9.099/95, todas as ações de menor complexidade cujo valor não ultrapasse a alçada legalmente fixada são da sua competência. Assim, considerando que as partes podem litigar nos Juizados Especiais, que o valor cobrado não excede 40 salários-mínimos, nem que a produção da prova exija complexidade, conclui-se pela competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a causa.
7. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do duplo grau de jurisdição que o juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao mérito do caso concreto.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.